Tribunal: STF
Processo: HC 196574
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO.
PRISÃO PREVENTIVA – ADVOGADO – SALA DE ESTADO-MAIOR. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Bragança Paulista/SP, no processo nº 1501425-07.2020.8.26.0545, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 23 de dezembro de 2020, ante os crimes dos artigos 24-A (descumprimento de medida protetiva de urgência) da Lei nº 11.340/2006 e 147 (ameaça) do Código Penal. Assentou materialidade e indícios de autoria, referindo-se a depoimentos de guardas municipais e da vítima. Ressaltou ameaças de morte, verbais e por mensagens de texto, sofridas pela vítima, além da difamação em redes sociais. Realçou ter sido preso ao lado da residência da ex-mulher, um dia após ser intimado do deferimento de medida protetiva de proibição de manter contato com ela. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública.
     No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente inadmitiu o habeas corpus nº 638.095/SP. 
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato, dizendo-o genérico. Afirma estar o paciente preso em cela comum. Frisa a condição de advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, a revelar direito a sala de Estado-Maior. Alude ao artigo 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/1994. Sublinha não atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Assinala as condições pessoais – residência fixa e ocupação lícita. Aponta cabível a custódia domiciliar.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento e, sucessivamente, a colocação em sala de Estado-Maior ou em prisão domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 26 de janeiro corrente, revelou haver o Juízo, em 27 de dezembro de 2020, determinado a remoção do paciente para local compatível com as instalações de sala de Estado-Maior. Em 2 de de janeiro último, ocorreu a transferência. 
    2. O Juízo, ao converter em preventiva a prisão em flagrante, ressaltou haver sido o paciente preso ao lado da residência da ex-mulher, tendo descumprido ordem judicial por meio da qual determinado o distanciamento. Assentou a prática, contra a vítima, de ameaças de morte, verbais e escritas, e difamação em redes sociais. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se fundamentada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Quanto o pedido de colocação em sala de Estado-Maior, ante a notícia de haver sido o paciente transferido para a instalação pretendida, tem-se o prejuízo. 
    3. Indefiro a ordem.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator